Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-51.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001812-51.2023.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – PARCIALMENTE DEMONSTRADO – DOS LAUDOS TÉCNICOS CARREADOS AOS AUTOS, ALGUNS NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.º 1001812-51.2023.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 13.698,48 (treze mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do efetivo desembolso; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 167651213 – págs. 1 a 28), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta a ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada, uma vez que não comprovou a titularidade do direito pleiteado.

No mérito, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Ainda, aduz que as avarias dos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da requerente, ora apelada, decorreram de caso fortuito, o que afasta sua responsabilidade.

Subsidiariamente, defende que a atualização dos valores ocorre a partir da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 167651217 – págs. 1 a 32).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que, como a preliminar de ilegitimidade ativa, se confunde com o mérito, com este será analisada.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.º 1001812-51.2023.8.11.0041, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Assiste parcial razão à requerida, ora apelante.

É que, da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que:

i. o laudo técnico de id. 167650867 – pág. 1

não comprova o nexo de causalidade entre o dano suportado pela segurada da requerente, ora apelada, e o serviço prestado, haja vista que não contém a assinatura do técnico responsável pela sua confecção;

ii. o laudo técnico de id. 167650877 – pág. 2 não comprova o nexo de causalidade entre o dano suportado pela segurada da requerente, ora apelada, e o serviço prestado, haja vista que não especifica que qual o motivo do dano do equipamento; e

iii. os laudos técnicos de id. 167650889 – págs. 1 a 3 não comprovam o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da requerente, ora apelada, e o serviço prestado, haja vista que, embora emitida por empresa especializada, sem o menor grau de certeza, apenas afirmam que, a causa
“
provável”

de avaria nos equipamentos teria sido originada pela sobrecarga da energia elétrica.

Nesse passo, constatado que, os laudos técnicos de ids. 167650867, 167650877 e 167650889 - págs. 1 a 3, não comprovam o direito de ressarcimento da requerente, ora apelada, por decorrência lógica, os valores a que se referem, respectivamente R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) e R$ 2.177,49 (dois mil cento e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) devem ser subtraídos do valor consignado na sentença recorrida.

Não é assim, contudo, em relação aos demais laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, que, ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada.

Logo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, para que tão somente os valores de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) e R$ 2.177,49 (dois mil cento e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) sejam subtraídos do valor de R$ 13.698,48 (treze mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), consignado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023